Tribunal: TJBA
Processo: 8125477-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125477-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

SR09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, RECONHECIMENTO FACIAL, DOCUMENTO PESSOAL DO APELANTE, COMPARAÇÃO DE ASSINATURA
E
HISTÓRICO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS.
COMPROVADO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ – FÉ. MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inicialmente, é importante registrar que, quando alguém recebe uma quantia indevida, o ordenamento jurídico brasileiro determina a imediata restituição do valor, sob pena, inclusive, de responder criminalmente por apropriação indébita (art. 168 do Código Penal).

2.
In casu
, após análise minuciosa dos autos, verifico que ao receber uma quantia indevida e sem causa, o Apelante procurou barganhar com o Apelado algum tipo de vantagem, algo plenamente vedado. Nesse sentido, a conduta correta seria devolver o valor depositado pelo banco, o que comprovadamente não ocorreu.

3. Além disso, embora o Apelante alegue ter descoberto a existência de contratos fraudulentos em seu nome e o Apelado tenha confirmado essa irregularidade, o fato relevante é que ele recebeu uma elevada quantia de dinheiro e, por algum motivo que não se compreende, não quis devolvê-la.

4. Ademais, destaca-se que o Apelado apresentou aos autos instrumentos contratuais atestando que nos dias 27/04/2021, 20/04/2021 e 09/02/2021, o Apelante contratou junto ao réu três empréstimos consignados, identificados pelos números 010019273614, 010019179043 e 010016515574, pelos quais adquiriu créditos nos valores de R$ 11.451,09 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e nove centavos), R$ 7.620,16 (sete mil, seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos) e R$ 3.969,55 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), respectivamente.

5. Salienta-se, que a contratação realizada pelo Apelante foi efetuada de forma digital, em que a anuência para contratar o empréstimo ocorre por meio de assinatura digital e reconhecimento facial, conforme demonstrado no documento ID 52833043 – páginas 5 a 10.

6. Durante o processo de contratação, o Apelante também forneceu seu documento de identificação, o qual demonstra coincidência com o documento de identificação vinculado aos autos pelo próprio Apelante para formalização do contrato contestado. Portanto, o fato de o Apelante ter ajuizado a ação utilizando o mesmo documento pressupõe sua posse contínua, ou seja, não se pode presumir que outra pessoa que não ele próprio tenha efetuado a formalização em questão (ID 52833043 – páginas de 1 a 14).

7. Tecidas essas breves considerações e reportando-me a análise dos fatos, concluo que não há que se falar na prática de qualquer ato irregular por parte da instituição financeira, que agiu em seu regular exercício de direito.

8. Pelo exposto, considerando a ausência de falha de serviço, ilegalidade, de violação aos princípios da boa-fé objetiva, inexistem, por conseguinte, danos de qualquer natureza a serem reparados.

9. Sabe-se que a litigância de má-fé ocorre quando a parte altera a verdade dos fatos e atenta contra os deveres éticos e de lealdade processual que deveriam lastrear sua conduta no curso do procedimento judicial.
In casu
, a litigância de má-fé está caracterizada pois, em vez de restituir a quantia depositada em sua conta, a parte autora tentou se utilizar, de modo temerário, do Poder Judiciário com o objetivo de se escusar de devolver o dinheiro. Neste contexto, não há como ser afastada a condenação da Apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, tal como determinado na sentença. Assim, em observância ao artigo 81, do Código de Processo Civil, mantenho a condenação do juízo
a quo
, correspondente ao pagamento de multa em favor do Apelado no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

10. Ademais, em observância ao artigo 85, §2 e §11 do Código de Processo, majora-se os honorários sucumbenciais determinado pelo juízo
a quo,
para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos por
EDSON BARBOSA DE JESUS
.

11. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8125477-44.2021.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
EDSON BARBOSA DE JESUS

e Apelado

BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA